Tribunal: STJ
Processo: 0118867-21.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 993992 - MG (2025/0118867-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS TULIO MIRANDA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSE ROMEU RODRIGUES JUNIOR - MG068789
MONICA MARQUES RODRIGUES - MG120718
CAIO HENRIQUE HERMENEGILDO DE CASTRO - MG211388
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
impetrado em favor do agravante, visando à revogação da prisão preventiva decretada por tráfico
de drogas.
2. O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva com base na apreensão de grande
quantidade de drogas e no risco de reiteração delitiva, considerando a reincidência do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada
pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, ou se seria possível a
aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
grande quantidade de drogas apreendidas e pela reincidência do agravante, o que justifica a
necessidade de garantir a ordem pública.
5. A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva para garantir a ordem pública quando
o agente ostenta reincidência e outras ações penais em curso, denotando periculosidade e risco
de reiteração delitiva.
6. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não exige fatos novos, mas sim a
persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta e
pela reincidência do agente, evidenciando risco de reiteração delitiva. 2. A manutenção da prisão
preventiva na sentença condenatória não exige fatos novos, mas a persistência dos motivos que
ensejaram a sua decretação."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 387.
Documento eletrônico VDA47491272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 4b0dbd0a-5cc8-4037-9b37-7dc9740324c4

STJ, AgRg no HC 952.713/SP, Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 11.12.2024; STJ, AgRg no RHC 204.164/MG, Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/05/2025
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47491272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 4b0dbd0a-5cc8-4037-9b37-7dc9740324c4

AgRg no HABEAS CORPUS No 993992 - MG (2025/0118867-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS TULIO MIRANDA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSE ROMEU RODRIGUES JUNIOR - MG068789
MONICA MARQUES RODRIGUES - MG120718
CAIO HENRIQUE HERMENEGILDO DE CASTRO - MG211388
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
impetrado em favor do agravante, visando à revogação da prisão preventiva decretada por tráfico
de drogas.
2. O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva com base na apreensão de grande
quantidade de drogas e no risco de reiteração delitiva, considerando a reincidência do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada
pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, ou se seria possível a
aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
grande quantidade de drogas apreendidas e pela reincidência do agravante, o que justifica a
necessidade de garantir a ordem pública.
5. A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva para garantir a ordem pública quando
o agente ostenta reincidência e outras ações penais em curso, denotando periculosidade e risco
de reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA47034874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:52
Código de Controle do Documento: c57befee-a4fb-416c-9754-878b39cee28e

6. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não exige fatos novos, mas sim a
persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta e
pela reincidência do agente, evidenciando risco de reiteração delitiva. 2. A manutenção da prisão
preventiva na sentença condenatória não exige fatos novos, mas a persistência dos motivos que
ensejaram a sua decretação."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 387.
STJ, AgRg no HC 952.713/SP, Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 11.12.2024; STJ, AgRg no RHC 204.164/MG, Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.02.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
MARCOS TULIO MIRANDA
decisão monocrática, por mim proferida, a qual não conheceu o
impetrado em seu
habeas corpus
favor.
Nas razões do agravo regimental, repisa a tese de necessidade de revogação da prisão
preventiva, na medida em que não haveria demonstração de gravidade concreta para
impossibilitar a aplicação de medidas cautelares.
Por não reconsiderar a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma desta Corte.
.
É o relatório
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva poderá
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria.
O Juízo
decretou a prisão cautelar com os seguintes argumentos:
a quo

"[...] As circunstâncias noticiadas no APFD apontam que a equipe especializada da 2a
DECNA teria apurado, em investigação, o envolvimento de Marcos Túlio com o
Documento eletrônico VDA47034874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:52
Código de Controle do Documento: c57befee-a4fb-416c-9754-878b39cee28e

armazenamento de grande quantidade de haxixe em uma loja de venda de
equipamentos de EPI’s, situada na Vila Suzana, em Belo Horizonte, e de propriedade
da família do conduzido.
Durante trabalhos de campo, os policiais teriam visualizado Marcos Túlio em frente
ao referido estabelecimento. Ao perceber a presença da viatura descaracterizada, o
investigado teria demonstrado comportamento apreensivo e começado a utilizar o
celular. Diante da possibilidade de comprometimento da investigação, os agentes
optaram por abordá-lo e realizar buscas, tendo sido encontrada, no bolso de sua calça,
uma bola de substância semelhante a haxixe.
Ao ser indagado, Marcos Túlio teria informado sobre a existência de mais
entorpecentes armazenados dentro de uma geladeira localizada em um cômodo da
empresa, pertencente a seus pais. No local indicado, as drogas teriam sido
arrecadadas e apresentadas ao genitor do conduzido. Além disso, o aparelho celular
de Marcos Túlio também foi apreendido.
As substâncias apreendidas durante as diligências são de natureza diversificada, em
grande quantidade, totalizando 7 (sete) porções de substância semelhante a skunk,
pesando 3.050,0 g, 3 (três) refis de substância semelhante a óleo de THC, contendo
aproximadamente 2mL, 1 unidade de haxixe em bola, pesando 8,4 g, e 108 unidades
de haxixe em bola, pesando 42.800,0 g, denotando a traficância em larga escala e a
dedicação criminosa do agente.
Ainda denota-se a reincidência do autuado, que ostenta condenação penal transitada
em julgado pela prática do delito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo
(processo n°. 0148901-84.2018.8.13.0245), estando em cumprimento de pena.
Verifico, pois, a necessidade de conversão do flagrante em preventiva, para garantia
da ordem pública.
[...]
Diante do exposto, ACOLHO O PARECER DO MP E CONVERTO A
PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DO AUTUADO
MARCOS TULIO MIRANDA, qualificado nos autos, nos termos do artigo
312 do CPP." (e-STJ, fls. 39-40).
Ao contrário do que alega a defesa, "[c]onforme sedimentado em farta jurisprudência
desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a
reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. (AgRg no HC n. 952.713/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
11/12/2024
16/12/2024
.)
Do trecho acima transcrito, constato que, além da quantidade de droga apreendida -
"7 (sete) porções de substância semelhante a skunk, pesando 3.050,0 g, 3 (três) refis de
substância semelhante a óleo de THC, contendo aproximadamente 2mL, 1 unidade de haxixe em
bola, pesando 8,4 g, e 108 unidades de haxixe em bola, pesando 42.800,0 g" (e-STJ, fl. 39),
existe o fundado receio de reiteração delitiva, ante a recalcitrância específica do paciente
(processo n. 0148901-84.2018.8.13.0245), o que malfere a ordem pública.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA47034874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:52
Código de Controle do Documento: c57befee-a4fb-416c-9754-878b39cee28e

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.
2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da
liberdade, pois, com o agravante, foram apreendidos 6 kg de maconha.
3. Existência de ação penal em curso, também pelo crime de tráfico de drogas, que
evidencia o risco concreto de reiteração delitiva.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 962.331/RS, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUTURA APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada
por seus próprios fundamentos.
2. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal
imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise
na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do
contexto fático-probatório. Com efeito, segundo o STF, "não se admite no habeas
corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do
Paciente" (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
)..
16/09/2014
17/11/2014
3. No caso em tela, verifico fundamentação concreta tanto na sentença quanto no
acórdão combatido, ficando evidente a necessidade da custódia como forma de
assegurar a ordem pública, aplicação da lei penal e em razão da gravidade da conduta
perpetrada, aliado ao risco de reiteração delitiva, consignando as instâncias primevas
que foi apreendido com o recorrente 21,62g de crack e 1,37g de maconha.
Ao final, o autuado foi condenado à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão; 5 meses e
20 dias de detenção e 700 dias-multa, em regime fechado, pelos delitos de tráfico de
drogas, desobediência e resistência (e-STJ fl. 585/626). Infere-se, ainda, que o
recorrente é reincidente, pois possui outras condenações transitadas em julgado pela
prática do delito de tráfico de drogas e crime de trânsito (e-STJ fl. 725). Ademais, as
instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema pois
permaneceram inalterados os motivos que determinaram a prisão cautelar. Tais
motivações são consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar,
nos termos do art. 312 e do art. 387, ambos do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA47034874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:52
Código de Controle do Documento: c57befee-a4fb-416c-9754-878b39cee28e

4. Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável
a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade" (HC n. 174.532/PR,
Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
, DJe
19/11/2019
). Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
02/12/2019
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam
sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n.
107.238/GO, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
26/2/2019
12/03/2019
5. A manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória não exige a
existência de fatos novos, mas apenas a indicação de que os motivos que ensejaram a
decretação da prisão preventiva ainda se encontram presentes. Precedentes.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 204.164/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
19/2/2025
.)
26/2/2025
Ante o exposto,
ao recurso.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA47034874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:52
Código de Controle do Documento: c57befee-a4fb-416c-9754-878b39cee28e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 993.992 / MG
Número Registro: 2025/0118867-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05871695720258130000 10000250587169000 50340369720258130024 5871695720258130000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE ROMEU RODRIGUES JUNIOR
ADVOGADOS : JOSE ROMEU RODRIGUES JUNIOR - MG068789
MONICA MARQUES RODRIGUES - MG120718
CAIO HENRIQUE HERMENEGILDO DE CASTRO - MG211388
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MARCOS TULIO MIRANDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS TULIO MIRANDA (PRESO)
ADVOGADOS : JOSE ROMEU RODRIGUES JUNIOR - MG068789
MONICA MARQUES RODRIGUES - MG120718
CAIO HENRIQUE HERMENEGILDO DE CASTRO - MG211388
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA47458128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:32:47
Código de Controle do Documento: 58df083e-c598-48ef-96a6-375ddd43ba1a

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:32:47
Código de Controle do Documento: 58df083e-c598-48ef-96a6-375ddd43ba1a